Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706408-30.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDERSON ANTONIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: LEFEMME CABELOS &amp; ESTETICA - EIRELI, PATRICIA ABRAHAO 84776048604, ANA CLAUDIA GOMES BATISTA DESPACHO Intimem-se os embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pelo apelante-autor. P. I. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora